Tribunal: STF
Processo: RE 1295555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LEI N. 19.445/2011- PENALIDADES - DIVERSAS DAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
    A imposição, com fundamento em norma municipal, de penalidade diversa e mais severa do que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, para o caso de transporte irregular de passageiros, ofende direito líquido e certo”.
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao 22, XI, da Constituição Federal, na medida em que “a lei estadual, ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (Vol. 15, fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença, que concedeu a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as penalidades da Lei 19.445/2011 (Vol. 10, fls. 5-10):
    “A Lei nº 19.445/2011 dispõe em seu artigo 6º, normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal de passageiros: 
    “Art. 6º Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções: I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 
    II - apreensão do veículo. 
    § 1º O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da primeira reincidência. 
    § 2º A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo, observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de infração.” 
    Por sua vez, a Lei federal n. 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 231, inciso VIII, com redação originária, prescreve: 
    Art. 231. Transitar com o veículo: 
    (...) 
    VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente: Infração - média; Penalidade – multa; Medida administrativa - retenção do veículo; 
    Assim, inconteste que, em manifesto confronto com o que dispõe a norma municipal, o CTB estabelecia, à época da apreensão do veículo, como penalidade administrativa, àqueles que efetuassem o transporte irregular de passageiros, a retenção do veículo, não havendo, em seu teor, a previsão de apreensão do bem. 
    Assim, evidente a competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XI, da CR, para legislar sobre trânsito e transporte. Não poderá a lei municipal impor penalidade diversa e mais severa do que aquela prevista na lei federal, para o mesmo fato, constituindo ofensa a direito líquido e certo do impetrante a comprovada apreensão do veículo de sua propriedade. 
    (…)
    No entanto, como bem concluiu o Juiz singular, a concessão da segurança será apenas parcial, uma vez que a autuação por transporte irregular de passageiros encontra-se prevista no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo a mesma se ater aos limites do referido dispositivo. 
    Apesar da liberação do veículo ocorrer independentemente do pagamento da multa, o Impetrante não fica eximido de um posterior adimplemento nos moldes do CTB, tendo em vista que somente a apreensão do veículo é ilegal, estando a penalidade de multa prevista no CTB.”
    Pois bem, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    O acórdão recorrido afastou-se dessa diretriz, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem.
    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente